Tribunal: TJPA
Processo: 0810041-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810041-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES O REQUISITO DE PROBABILIDADE DO DIREITO (CPC, ART. 300). DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que suspendeu os efeitos da decisão administrativa que impôs a sanção de licenciamento a bem da disciplina do agravado, e determinou que o mesmo seja reintegrado à Polícia Militar do Estado do Pará, na graduação em que se encontrava quando houve seu desligamento, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em apertada síntese o agravado era soldado da PMPA e em abril de 2016 quando de folga e usando arma da corporação praticou crime de homicídio conforme farta documentação nos autos. Ante os fatos respondeu processo administrativo e foi excluído da corporação. Ajuizou ação anulatória do ato administrativo alegando essencialmente que o exame de sanidade mental requerido pela sua defesa no processo administrativo é inválido porque realizado por médico não especializado em psiquiatria e, por conseguinte, estaria caracterizada a ofensa a ampla defesa e o processo administrativo seria nulo.

O juízo acolheu os argumentos conforme decisão recorrida nos seguintes termos:

“Não há qualquer comprovação de que o autor foi examinado por médico psiquiatra, que seria o profissional qualificado competente para realização da perícia. Assim, penso, ficou maculado o devido processo legal, pois a perícia realizada por profissional legalmente qualificado poderia, em tese, conduzir à solução do procedimento para resultado diverso da decisão adotada pela autoridade julgadora, que lhe impôs a sanção disciplinar de licenciamento a bem da disciplina (fls. 413/417).”

O estado recorre alegando essencialmente que não foi arguido qualquer vício no processo administrativo; que não há probabilidade do direito; que existe
periculum in mora
inverso; que não houve violação do contraditório.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo ID7001540.

Agravo Interno em ID8279734.

Contrarrazões ao agravo interno em ID8860471.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso ID9594063.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Na esteira da decisão de admissibilidade de concedeu o efeito suspensivo e no parecer ministerial, vou conhecer do recurso para dar-lhe provimento, reconhecendo mais uma vez que não estão presentes os requisitos que justificariam a decisão liminar aqui recorrida, ressaltando que o alcance do Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
sem juízo de mérito em profundidade na demanda.

É permitida ao Poder Judiciário a análise do ato administrativo, porém, somente sob o aspecto da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação, sendo incabível, portanto, o controle jurisdicional no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador.

Dada a premissa acima, colhe-se que o agravado afirmou na origem que o procedimento possuiu vícios formais e materiais, devendo ser declarado totalmente nulo. Asseverou que houve a violação do contraditório e ampla defesa, cerceamento de defesa e ilegalidade na realização de perícia que foi feita por médico não habilitado para o feito. Acrescenta ter apresentado petição de incidente de insanidade mental e requereu encaminhamento a perícia, todavia, aduz que a perícia feita por um médico ginecologista-obstetra não poderia ser validada, visto que deveria ter sido feita por psiquiatra.

Com base nestes argumentos o juízo de origem concedeu a liminar.

Contudo para além do processo administrativo disciplinar que o agravado busca anular, está plenamente caracterizado através do respectivo inquérito policial que o mesmo praticou crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV do CPB):

Noutra banda, quanto a alegada nulidade por ofensa a ampla defesa sob a alegação de nulidade da perícia por incompetência funcional do médico em razão de não possuir a especialidade na área da psiquiatria, entendo que não socorre o agravado em razão do resultado colhido no incidente de insanidade mental processo n. 0000149-18.2018.8.14.0028 havido nos autos da ação penal, processo n. 0019164-41.2016.814.0028, cujo laudo médico conduzido por especialista concluiu pela capacidade do agravado de entender o caráter ilícito do fato.

Colha-se:

Por conseguinte, ante as evidências apresentadas, não se pode perder de vista que o agravado era soldado da PMPA e, em abril de 2016, fora do seu horário de trabalho e usando a arma da corporação, praticou crime de homicídio conforme demonstrado nos autos.

Ademais, em análise detida dos autos do PAD anexado, observa-se que na avaliação de saúde pela Junta Médica da PMPA, realizada no agravado Paulo Vieira da Silva, não é certo afirmar que não houve participação de um psiquiatra na junta médica que o examinou, pois, se contata que os ofícios 008/2016 – PADS e 009/2016 PADS, ID6373838, emitidos pelo Presidente do PADS, Sr. Kleter da Costa Lobo, requerendo a realização de perícia, foram enviados ao 1º Tenente QOSPM José Walter Lima Prado (médico perito Isolado-USA VII, o qual em pesquisa se constata ser médico psiquiatra), e ao Sr. José Augusto Barbosa Trindade, Gerente Regional do CPC Renato Chaves – UR Marabá, bem como não é possível afirmar que o Presidente da JRS (Junta Regional de Saúde), WILSON RIBEIRO LOPES NETO, tenha realizado de forma isolada o exame de insanidade mental do agravado.

Cumpre finalmente destacar que todas as nulidades apontadas nos autos da ação de origem, não foram suscitadas no decorrer do PAD.

Ante o exposto, ausente o requisito de probabilidade do direito (art. 300 do CPC), DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para cassar em definitivo a decisão.

Prejudicado o julgamento do agravo interno.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2023